Tribunal: TJSP
Processo: 2065869-12.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão agravada que acolheu parcialmente impugnação do executado contra o cálculo apresentado pelo exequente - Agravante que se insurgiu deduzindo prefaciais e oposição aos critérios de cálculo do valor devido já equacionados em decisão anterior à agravada, contra a qual já interpôs recurso no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão agravada que acolheu parcialmente impugnação do executado contra o cálculo apresentado pelo exequente - Agravante que se insurgiu deduzindo prefaciais e oposição aos critérios de cálculo do valor devido já equacionados em decisão anterior à agravada, contra a qual já interpôs recurso no momento oportuno – Preclusão configurada.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXECUÇÃO INDIVIDUAL – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO – Alegação de excesso de execução – Ausência de indicação adequada sobre quais os elementos indicados na decisão agravada não corresponderiam ao quanto previamente definido na sentença transitada em julgado – Agravante que pretende redução do valor devido nos autos aplicando critérios diversos daqueles estabelecidos na coisa julgada – Inadmissibilidade.
Agravo conhecido em parte, e, na parte conhecida, desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000428023
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2065869-12.2019.8.26.0000, da Comarca de Macaubal, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S.A, é agravado ED WILSON RIBEIRO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte do
recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente) e IRINEU FAVA.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2065869-12.2019.8.26.0000 - Macaubal 2/4
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A
AGRAVADO: ED WILSON RIBEIRO DA SILVA
VOTO no 124.260
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS

AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão agravada que
acolheu parcialmente impugnação do executado contra o cálculo
apresentado pelo exequente - Agravante que se insurgiu deduzindo
prefaciais e oposição aos critérios de cálculo do valor devido já
equacionados em decisão anterior à agravada, contra a qual já
interpôs recurso no momento oportuno Preclusão configurada.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
–
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS
–
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA
-
EXECUÇÃO
INDIVIDUAL
–
HOMOLOGAÇÃO
DE
CÁLCULO – Alegação de excesso de execução – Ausência de
indicação adequada sobre quais os elementos indicados na
decisão agravada não corresponderiam ao quanto previamente
definido na sentença transitada em julgado – Agravante que
pretende redução do valor devido nos autos aplicando critérios
diversos
daqueles
estabelecidos
na
coisa
julgada
–
Inadmissibilidade.
Agravo conhecido em parte, e, na parte conhecida, desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu
parcialmente a impugnação ofertada contra o cálculo apresentado pelo exequente.
Sustenta o agravante, em síntese: ilegitimidade ativa; incompetência
territorial; prescrição; necessidade de liquidação; correção monetária pelos índices da
poupança; que o marco inicial dos juros de mora deve ser a data da citação do banco na
liquidação da sentença; aplicação do índice de 10,14% para fevereiro de 1989;
descabimento dos juros remuneratórios; sucumbência parcial em caso de acolhimento em
parte do recurso.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2065869-12.2019.8.26.0000 - Macaubal 3/4
De plano, consoante se observa em consulta aos autos principais digitais,
através do sistema SAJ, contra decisão anterior à agravada que rejeitou a impugnação ao
cumprimento de sentença, em que foram afastadas as prefaciais deduzidas na impugnação
ao cumprimento de sentença, e estabelecidos os critérios para apuração do valor devido nos
autos, interpôs o agravante o agravo de instrumento n. 2016190-77.2018.8.26.0000, cujos
temas trazidos nas razões recursais, e agora reiterados neste recurso, já foram analisados
por este Tribunal quando do julgamento daquele referido agravo.
Ora, diante deste cenário, infere-se que as matérias levantadas no
presente recurso, de fato, foram colhidas pela preclusão consumativa, pois evidente que
tudo aquilo que foi solucionado no processo, e que consta expressamente naquela primeira
decisão, consolidou-se na exata forma que lá ficou deliberado, sendo vedado ao agravante a
reabertura do debate sobre questões que já foram definitivamente equacionadas.
Outrossim, descuidou-se o agravante de discriminar quais itens indicados
na decisão agravada não corresponderiam previamente definido na sentença exequenda, e
adequadamente mencionado em decisão anterior à agravada que estabeleceu os parâmetros
de cálculo, omissão que afasta ainda mais a possibilidade de aceitar-se a argumentação
quanto à existência de excesso de execução, esta última que, na verdade, inexiste.
Na realidade, as razões recursais não trazem nada de concreto, e além de
tudo, ao contrário do afirmado pelo agravante, está baseada, também, em modificação dos
elementos da conta realizada pela contadoria do juízo com base naquilo que já estava
definido nos autos, e é imodificável quanto a isto em virtude da preclusão.
Outrossim, o emprego dos juros remuneratórios apenas em fevereiro de
1989, a correção monetária pelos índices da poupança, e, ainda, o termo inicial dos juros
moratórios diverso daquele estabelecido na coisa julgada, demonstram a razão da diferença
de valor que não pode ser admitda, na medida em que indevidamente provocada sensível
redução da dívida.
Nesses termos, CONHEÇO EM PARTE do agravo, e, na parte
conhecida, ao mesmo NEGO PROVIMENTO.
Quanto aos honorários recursais, destaque-se que a regra prevista no §11,
do art. 85, do Código de Processo Civil se refere à possibilidade de majoração da verba
honorária quando do julgamento de recurso pelo Tribunal.
Assim, para ser possível a aplicação do quanto naquele referido parágrafo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2065869-12.2019.8.26.0000 - Macaubal 4/4
previsto, o que seja, para que o Tribunal possa majorar a verba honorária em grau de
recurso, antes é necessário que esta tenha sido arbitrada em primeiro grau.
No sentido do quanto aqui se decide, é o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça:
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
RECURSO
INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CPC. NÃO IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO N. 7/STJ. NÃO APLICAÇÃO.
1. Omissis.
2. Não cabe a majoração dos honorários advocatícios nos termos do
§11 do art. 85 do CPC de 2015 quando o recurso é oriundo de decisão
interlocutória sem a prévia fixação de honorários.
3. Agravo interno não conhecido. (AgInst no REsp no 1.507.973-RS, Rel.
Min. João Otavio de Noronha, Terceira Turma, j. em 19.05.2016)
No caso dos autos, houve fixação da verba honorária em primeiro grau na
decisão agravada, ficando então estabelecida nesta oportunidade a majoração do percentual
fixado em 10% para 20% sobre o valor da condenação, observado o trabalho adicional que
teve o causídico do agravado neste recurso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator